Tribunal: CARF
Processo: 13873.001983/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.001983/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.251 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO ALBUQUERQUE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em relação ao Ato Declaratório Executivo DRF/BAU n° 366847,
de 22 de agosto de 2008, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.001983/2008-30
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.001983/2008-30

Nacional a partir de 01/01/2009, em decorrência da existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.

Aduz, em síntese, possuir processos administrativos em andamento: n°
13832.000204/99-11, junto ao segundo Conselho de Contribuintes para restituição do
PIS e n° 13830.000162/00-54, junto à Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto para
restituição do Finsocial.

Menciona, também, ter impetrado Mandados de Segurança relacionados em sua
impugnação, relativos a créditos de PIS, Finsocial e pro-labore recolhidos
indevidamente ou a maior aos cofres públicos, todos com trânsito em julgado.
Por entender que os créditos envolvidos encontram-se com a sua exigibilidade
suspensa, requer a suspensão do procedimento de exclusão da empresa do Simples
Nacional, a suspensão da inclusão no Cadin face à discussão administrativa do crédito,
o fornecimento de certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa e,
finalmente, a suspensão da ação de execução fiscal e posteriormente a sua extinção,
por se tratar de matéria relativa a recolhimentos efetuados a maior pelo contribuinte,
não sendo fruto de inadimplência tributária.
DILIGÊNCIA
Em 03/05/2010 os autos foram encaminhados à unidade da RFB de origem para
cumprimento da determinação contida na Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ N° 1, de 15/03/2010, anexando aos autos os débitos que
ensejaram a exclusão do Simples.
Cientificado o contribuinte sobre o conteúdo da diligência e concedido novo
prazo de 30 dias para impugnação, o mesmo apresentou nova manifestação contendo
os mesmos argumentos já apresentados anteriormente.

Em sessão de 27/10/2011 (e-fls. 113) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO PROCEDIDA MEDIANTE EMISSÃO
DE ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional procedida por Ato
Declaratório Executivo quando não regularizado, pela empresa, a totalidade dos
débitos existentes, dentro do prazo de 30 dias contados da ciência do referido
ato.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entendeu o relator do voto condutor que mesmo considerando o novo prazo para
regularização dos débitos concedido por meio da nova intimação realizada em 30/07/2010,
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.001983/2008-30

remanesciam débitos com exigibilidade não suspensa controlados peloPAF 13830 000162/0054
(Inscrição em DAU no 80 4 06 006288-01):
“3. Inscrição n° 8040600628801: de acordo com a certidão de objeto e pé
emitida em 10/10/2008 a execução fiscal foi distribuída em 24/05/2007, oferecendo,
o executado, bens A penhora e apresentando Embargos A Execução. Na época os
autos se encontravam aguardando a regularização da penhora. Analisando a
consulta extraída do sistema informatizado da PGFN em 24/11/2011 (fls. 79/83)
não consta qualquer informação acerca da suspensão da exigibilidade do presente
crédito tributário.
Denota-se do exposto que, não obstante a regularização do débito
identificado no item 1 acima e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
objeto da execução fiscal mencionada no item 2, após o novo prazo para
regularização das pendências manteve-se devido o crédito inscrito em divida ativa
sob n° 8040600628801.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.121 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que possui créditos tributários decorrente de pagamento de FINSOCIAL e
também de PIS quando recolhidos sob a égide dos decretos-lei 2.445 e 2.248, ambos de 1988,
alegando que impetrou dois mandados de segurança sobre o tema, os quais já transitaram em
julgado. Por isto, nos termos do artigo 151 do CTN pede a suspensão do presente processo de
exclusão do simples nacional.
Prossegue afirmando que ” o Delegado da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Bauru/SP, equivocou-se, na Legislação pertinente ao caso concreto, como informa a
regulamentação de indeferimento do Simples Nacional através do TERMO DE
INDEFERIMENTO” .
Afirma que o processo é nulo porque não lhe foi dado direito de defesa (e-
fls.133/134).
Alega que “não havia nenhum atraso de pagamento ou seja, de inadimplência por
parte do Contribuinte ou falta de documentos, entrega de declarações Etc... para que de forma
tão brusca e violenta façam a exclusão,”
Afirma que não foi respeitado o principio da publicidade pois a sua exclusão do
simples nacional não foi publicada no Diário Oficial na União mas apenas pela internet.

Diz que “a mencionada Resolução CGSN n° 004 de 30 de Maio de 2007, do
Comitê Gestor do Programa do Simples Nacional, apenas declara que estão excluídas do
programa as empresas constantes da lista à ela anexa, por se enquadrar indistintamente na
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.001983/2008-30

hipótese prevista no art. 8o, que trata da exclusão por inadimplência. E, tal declaração, não têm
o condão de conferir o atributo da motivação ao ato, ora combatido.“

Ao final, conclui que sua exclusão do simples nacional ocorreu de “forma ilegal,
sem respeito aos Princípios Constitucionais”
E , portanto, pede o provimento do seu Recurso Voluntário e “que seja
reconhecido o direito da Recorrente de ter se garantido no Programa do Simples Nacional e de
judicialmente com as Ações dos Mandados de Segurança impetrado apenas para garantir sua
faculdade de não sofrer qualquer espécie de retaliação do Fisco Federal por ter realizado os
pedidos de compensação/restituição através de seus créditos atribútanos pagos "a maior" e
"indevidamente"”

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Nestes autos, a ciência do Acórdão 14-35.714 da DRJ Ribeirão Preto SP (e-fls
113/116) ocorreu no dia 16/12/2011 conforme Aviso de Recebimento juntado às e-fls 118:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.001983/2008-30

Logo, o prazo para apresentar o Recurso Voluntário iniciou no dia 19/12/2011,
pois o dia 16/11/2011 foi uma sexta-feira. A data limite para recorrer foi 17/01/2012.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 18/01/2012/, conforme
carimbo de protocolo às e-fls 121, claramente após o fim do prazo recursal.
Descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário, por intempestividade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
Rafael Zedral - Relator

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.001983/2008-30

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital